Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-75.2018.8.11.0030
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILUCE OJEDA - CPF: 593.215.121-87 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TV A CABO. JUNTADA DE
PRINTS
COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente comprovou a origem da obrigação, conforme
prints
e respectivo histórico de pagamento, com débito em conta, o que demonstra a relação jurídica.

2.

Mutação da causa de pedir extemporaneamente. Inadmissibilidade.

3.

Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito.

4.

Não configuração do dano moral.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) declarar a inexistência do débito discutido, no valor de R$ 118,86 (cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos), (ii) determinar a retirada do nome da reclamante dos órgãos de restrição ao crédito e, por fim, (iii) condenar ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em sede de contrarrazões, a recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a recorrida negar a existência do débito, verifico a juntada
prints
que contêm a utilização do serviço de TV a Cabo, bem como pagamentos de débitos em conta-corrente.

Diante das informações contidas nas telas, concluo que a contratação dos serviços se deu de forma regular.

Tal fato resta ainda mais evidente quando se observa a quantidade de pagamentos (seis) realizados e o meio de pagamento, débito na conta-corrente: 12160-6, agência 2342, Banco do Brasil.

A recorrida não impugnou o argumento que o pagamento dos débitos eram realizados por meio de débito em conta-corrente, muito menos mencionou qual seria o número da sua agência e conta bancária. Ferimento do ônus da impugnação específica.

Ao realizar pagamentos pelos serviços de TV a Cabo por meio de débito em conta, supõe-se que houve uma autorização prévia da parte, descaracterizando assim o âmago da fraude, que seria obter vantagem ilícita pelo não adimplemento.

A recorrente esclareceu que a aquisição dos serviços de TV por assinatura foi realizada via
Call Center
, motivo pelo qual resta impossível a apresentação de contrato assinado pela recorrida. Esclareceu ainda, que em razão do lapso temporal entre a contratação do serviços (23.04.2014) com o ajuizamento da ação, não possui mais em seus arquivo o áudio da contratação do serviços.

Registra-se, que em sua impugnação a parte recorrida muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa alegar a inexistência de relação contratual entre as partes, pois as únicas provas apresentadas na defesa foram telas sistêmicas, que não trazem informações substanciais ao processo. Ferimento à regra da adstrição ou congruência.

Assim, concluo que a juntada de
prints
não possui o condão de invalidar a prova, porque está lastreada em uma conjunção de fatores - existência de débito em conta, pagamentos, mudança na versão original -, restando clara a existência de relação jurídica.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020